Tribunal: TJPA
Processo: 0822483-53.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12645 - Autos Suplementares
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0822483-53.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EDMILSON BASTOS FARO

FISCAL DA LEI: CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de exceção de suspeição arguida em face de juiz de direito, sob o fundamento de ausência de procuração com poderes especiais para a prática do ato, conforme exigência do art. 98 do Código de Processo Penal. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado por não ter sido analisada a possibilidade de saneamento do vício de representação processual, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da aplicação subsidiária do art. 76 do Código de Processo Civil e do princípio da instrumentalidade das formas. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar o não conhecimento da exceção de suspeição ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão para oportunizar a regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não admitir a regularização posterior da representação processual na exceção de suspeição proposta sem procuração com poderes especiais, bem como ao não aplicar subsidiariamente o art. 76 do Código de Processo Civil e o princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O art. 98 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que a exceção de suspeição deve ser assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, configurando requisito específico de admissibilidade do incidente.

A exigência de poderes especiais visa assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da gravidade da imputação de parcialidade ao magistrado, constituindo mecanismo de cautela contra o uso leviano do incidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de procuração com poderes especiais impede o conhecimento da exceção de suspeição, por configurar irregularidade de representação processual incompatível com o requisito legal do art. 98 do CPP.

O princípio da especialidade afasta a aplicação subsidiária das regras gerais do Código de Processo Civil sobre regularização da representação processual, inclusive a previsão do art. 76 do CPC.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do incidente processual, como ocorre na falta de capacidade postulatória específica conferida por procuração com poderes especiais.

Inexistem omissões no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou a questão jurídica central ao aplicar norma especial do processo penal, sendo as alegações do embargante mera manifestação de inconformismo com a tese adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A exceção de suspeição no processo penal exige procuração com poderes especiais, nos termos do art. 98 do CPP, constituindo requisito de admissibilidade do incidente.

A ausência de poderes especiais na procuração impede o conhecimento da exceção de suspeição, não sendo admitida a regularização posterior da representação processual.

O princípio da especialidade afasta a aplicação subsidiária do art. 76 do Código de Processo Civil à exceção de suspeição no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 98 e 619; CPC, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 860632/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDMILSON BASTOS FARO, por intermédio de seu advogado, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Penal que não conheceu da Exceção de Suspeição ajuizada contra CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Oriximiná, sob o fundamento de ausência de procuração com poderes especiais para a prática do ato, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal.

Nos presentes aclaratórios, o embargante, alega a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que a decisão limitou-se a reconhecer o vício de representação processual como obstáculo absoluto ao conhecimento da exceção de suspeição, sem enfrentar teses jurídicas relevantes suscitadas nos autos. Segundo argumenta, o julgado teria deixado de apreciar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a sanabilidade do vício de representação processual, bem como a aplicação subsidiária do art. 76 do Código de Processo Civil ao processo penal, dispositivo que impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para regularização da representação processual quando constatada irregularidade.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria igualmente se omitido quanto à incidência do princípio da instrumentalidade das formas, defendendo que a ausência de poderes especiais na procuração constituiria irregularidade sanável, não sendo legítimo impedir o exame do mérito de alegação grave de parcialidade judicial com base em formalismo excessivo.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado, de modo a afastar o não conhecimento da exceção de suspeição e determinar o prosseguimento do julgamento com análise do mérito da alegação de parcialidade. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do acórdão para que seja oportunizada a regularização da representação processual, mediante concessão de prazo para juntada de procuração com poderes especiais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu não provimento, ao fundamento de que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica posta, assentando que a ausência de procuração com poderes especiais constitui requisito de admissibilidade previsto expressamente no art. 98 do Código de Processo Penal, não havendo omissão a ser suprida.

É o relatório.

VOTO

A via estreita dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destina-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no julgado. Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de uma decisão com a qual a parte simplesmente discorda.

O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento da exceção na ausência de um pressuposto de admissibilidade específico, qual seja, a outorga de poderes especiais ao advogado para o ato, conforme exigência expressa do art. 98 do Código de Processo Penal.

A referida norma dispõe:

Art. 98. A exceção de suspeição será assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais.

Trata-se de uma norma de caráter especial, cuja finalidade é assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da gravidade do ato de arguir a parcialidade de um magistrado, assumindo pessoalmente a responsabilidade por tal imputação. A exigência não é um formalismo vazio, mas uma cautela do legislador para coibir o uso leviano e temerário de um incidente que afeta a própria estrutura do Poder Judiciário.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e reiterada nesse exato sentido, confirmando que a ausência de procuração com poderes especiais constitui vício que impede o conhecimento da exceção de suspeição, sem margem para a sanação pretendida pelo embargante.

Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ decidiu recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II
- Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem
. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos.Precedentes.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 860632 SP 2023/0369724-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Em razão do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), a norma do art. 98 do CPP afasta a incidência das regras gerais sobre representação processual previstas no Código de Processo Civil, incluindo o art. 76, que prevê a concessão de prazo para sanação de vícios. A opção legislativa no âmbito processual penal foi por um rigor maior, não admitindo a regularização posterior para este ato específico.

Dessa forma, não há que se falar em omissão. O acórdão não ignorou a jurisprudência do STJ sobre a sanabilidade de vícios em geral, mas sim aplicou ao caso concreto a norma específica que o rege, a qual é incompatível com a tese de regularização posterior. Os precedentes colacionados pelo embargante, com o devido respeito, não guardam pertinência temática com a hipótese dos autos, pois não enfrentam a particularidade da exceção de suspeição criminal e a regra do art. 98 do CPP.

De igual modo, não há omissão quanto à análise do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

Este postulado destina-se a convalidar um ato processual que, embora praticado de forma diversa da prevista, atingiu sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes. Ocorre que, no presente caso, não se discute um mero defeito na forma de um ato validamente constituído, mas sim a ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do próprio incidente.

A capacidade postulatória específica, conferida por procuração com poderes especiais, é condição de admissibilidade da exceção. Sua ausência não é uma simples irregularidade formal, mas um óbice que impede o próprio conhecimento da matéria.

Portanto, no caso em tela, o embargante não aponta vícios intrínsecos ao acórdão, mas sim um inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado. As supostas "omissões" são, na verdade, pontos que foram implicitamente rechaçados pela fundamentação clara e coesa da decisão embargada, que se baseou na aplicação de norma especial e na sua prevalência sobre as regras gerais invocadas.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 31/03/2026